Tribunal: TJDFT
Processo: 0715026-33.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0715026-33.2021.8.07.0020 AGRAVANTES: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, MARIA BEATRIZ MOREIRA DA SILVA NASCIMENTO, LOIDE LENES CARVALHO DA SILVA, J. L. C. N. REPRESENTANTE LEGAL: LOIDE LENES CARVALHO DA SILVA AGRAVADOS: LOIDE LENES CARVALHO DA SILVA, J. L. C. N., CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, MARIA BEATRIZ MOREIRA DA SILVA NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: LOIDE LENES CARVALHO DA SILVA DESPACHO Trata-se de agravos interpostos contra as decisões desta Presidência que não admitiram os recursos constitucionais manejados. A parte agravada apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018